Tribunal: TCU
Processo: 034.743/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão da impugnação de despesas realizadas com recursos repassados ao município de Granja/CE, à conta do Programa de Educação de Jovens e Adultos e Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de Hélio Fontenele Magalhães, ex-Prefeito de Granja/CE, em razão da impugnação parcial de despesas realizadas com os recursos repassados ao município, à conta do Programa de Educação de Jovens e Adultos, exercício 2003 (EJA/2003) e do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos, exercício 2004 (Peja/2004). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas 'b' e 'c', e 19, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas de Hélio Fontenele Magalhães (CPF XXX.158.223-XX), condenando-o ao pagamento do débito discriminado a seguir, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora devidos, calculado desde a data de ocorrência indicada até sua efetiva quitação, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; Programa de Educação de Jovens e Adultos - EJA/2003 Data Valor Original (R$) 29/8/2003 3.811,90 1/4/2003 1.440,00 31/10/2003 1.920,00 11/12/2003 1.200,00 29/1/2003 6.565,79 27/2/2003 6.308,31 03/10/2003 367,04 03/10/2003 136,16 03/10/2003 16.771,00 03/10/2003 36.627,00 1/4/2003 120,10 09/05/2003 34,41 1/8/2003 93,25 04/11/2003 12,17 10/12/2003 35,17 Total 75.442,30 Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos Peja/2004 Data Valor Original (R$) 30/1/2004 877,33 31/5/2004 157,50 30/6/2004 126,00 8/7/2004 8,00 8/7/2004 20,00 30/7/2004 265,50 25/8/2004 184,70 31/8/2004 132,75 30/9/2004 132,75 30/11/2004 132,75 31/12/2004 147,50 Total R$ 2.184,78 9.2. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o pagamento da importância devida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.3. com fundamento no art. 28 da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.4. com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, remeter cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Ceará, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.5. dar ciência deste acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e ao responsável.